Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-28.1993.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000020-28.1993.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDINEIDE PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE PROESSORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOCUMENTAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E CONTRADITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Cinge-se a controvérsia averiguar a existência do direito da autora ao vínculo funcional com o Município de Teofilândia com os pagamentos das verbas trabalhistas no período de 1990 a 1993, com fundamento exclusivo em prova testemunhal, sem qualquer respaldo documental que comprove a efetiva contratação, o exercício da função e, tampouco, os termos da suposta prestação de serviços.

II - A ausência total de documentos que corroborem a alegada prestação de serviços compromete a verossimilhança das alegações. A prova testemunhal colhida revelou-se imprecisa e contraditória, não sendo hábil, por si só, a comprovar o exercício das funções narradas, tampouco a existência de qualquer relação jurídico-funcional com o ente público.

III – Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N°
0000020-28.1993.8.05.0258
, em que figura como Apelante
VALDINEIDE PEREIRA SILVA
e, na qualidade de Apelado o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA